Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-55.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVO ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável reconhecer a decadência, pois, mesmo os crimes tendo sido praticados antes de a Lei no 12.015/2009 alterar os tipos penais dos crimes contra a dignidade sexual – época em que o artigo 225 do Código Penal previa que os crimes contra a liberdade sexual, praticados contra crianças ou adolescentes, só se processavam por meio de ação penal privada – o entendimento firmado pela jurisprudência era de que a referida ação seria pública incondicionada, em razão da necessidade de proteção integral à infância, em conformidade com o comando expresso no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Do mesmo modo, inviável reconhecer a prescrição, pois a denúncia foi recebida antes do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, previsto no artigo 109, II, do Código Penal.
3. Tendo os fatos sido praticados entre 2006 e 2008, correta a aplicação do artigo 214, parágrafo único, do Código Penal – com redação anterior a da Lei no 12.015/2009 – e não do artigo 217-A, da mesma lei, ressaltando-se que a norma contida no artigo revogado é mais benéfica ao Apelante do que a constante no artigo ainda em vigor – eis que a pena do artigo anterior era de 6 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão e a do novo artigo varia entre 8 (oito) e 15 (quinze) anos de reclusão.
4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 4.1. No caso, o depoimento da vítima, além de coerente e rico em detalhes, foi corroborado pelos depoimentos de seus familiares, havendo em sentido contrário, somente, a versão trazida pelo réu.
5. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 5.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelos crimes, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.